Tribunal: TJPA
Processo: 0857230-72.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857230-72.2020.8.14.0301

APELANTE: TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil E Administrativo. Apelação Cível Em

Mandado De Segurança. Licitação.

Pretensão De Anular o Ato de Sua Inabilitação Do Certame. Não Demonstração De Plano Dos Requisitos Previstos No Edital. Ausência De Prova Pré-Constituída Do Direito Líquido e Certo. Manutenção Da Sentença. Apelação Desprovida.

I-Caso Em Exame

1- Apelação Cível interposta em razão da sentença que denegou a Segurança pleiteada pelo Apelante.

II-Questão Em Discussão

2-
A questão reside em verificar a sentença que denegou a segurança pleiteada, sob a p
retensão do Apelante de que seja declarada a
nulidade da decisão que o inabilitou do Pregão Eletrônico nº 017/2019, EDITAL – 4ª RETIFICAÇÃO, Lote 02, cujo objeto consiste na “contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, para atender as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses”.

III-Razões de Decidir

3-O Edital do Pregão Eletrônico em questão dispõe sobre a qualificação técnica em seu item 10.3,
d
(Id nº 5839554 – Pág. 10), estabelecendo que é exigida a comprovação de atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação.

4-O Edital no item 1.1 dispõe sobre o objeto da licitação, cuja
contratação
corresponde à prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene interna e externa, havendo no edital sido descrito o tipo de serviço pleiteado quando explicita a necessidade de desinfecção de superfícies hospitalares e o fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção.

5-Neste contexto, mostra-se justificável a necessidade de
comprovação de que a empresa licitante desempenhe ou tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, diante da peculiaridade da
higienização hospitalar.

6- A seu turno, dos atestados de capacidade técnica juntados pelo Apelante aos autos, observa-se que não
comprovam que a prestação de serviços de limpeza pelo Apelante tenha se dado em ambiente hospitalar

(Id 5839561, 5839562, 5839563 e 5839564).

7- Cabe registrar que, assim como acontece nos concursos públicos em que não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, adentrando no mérito do ato administrativo, tal ocorre no processo licitatório em que o judiciário não pode rever o ato administrativo fundado no conhecimento técnico de quem analisa os critérios dados na licitação, competindo ao Judiciário apenas verificar a existência de nulidade do ato administrativo, o que não se visualiza no presente feito.

8-Inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto específico. Precedentes.

IV-Dispositivo

9-Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de março de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0857230-72.2020.8.14.0301
-PJE
) interposta por
TOTAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
contra
MUNICÍPIO DE BELÉM
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Fazenda de Belém
-PA, nos autos do Mandado de Segurança
,
impetrado pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“
Diante das razões expostas, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, revogando a liminar concedida. Custas pela parte Impetrante, corrigidas monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização onetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA). Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. (...) – Grifo nosso

Em suas razões recursais, a Apelante aduz
que participou do processo licitatório promovido pelo Apelado para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, para atender as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, de acordo com as condições contidas no edital e seus anexos.

Afirma que se sagrou vencedora com o menor lance global (Valor estimado no edital: R$ 7.997.031,26; lance vencedor da Apelante: R$ 6.999.762,00).

Alega que após, aberta a intenção de recurso, as empresas LIMP CAR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, LIMPAR LIMPEZA e CONSERVAÇÃO LTDA E IOMM PARK LTDA interpuseram recurso administrativo, asseverando a existência de descumprimento das regras editalícias no tocante a composição do preço, bem como ausência de comprovação de qualificação técnica, diante da não apresentação de atestado que comprove aptidão técnica para executar serviços de limpeza em ambiente hospitalar, rogando pela desclassificação e inabilitação da Apelante.

Informa que o Apelado deu parcial provimento aos recursos administrativos interpostos, para considerar a existência de descumprimento da qualificação técnica exigida no edital, por não atender o item 10.3, subitem “d”, “a” – atestado de capacidade técnica, haja vista o entendimento de que aqueles apresentados não demonstram a execução anterior de atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação.

Sustenta, em síntese, que a decisão da autoridade coatora é ilegal, haja vista que a inabilitação da empresa Apelante se deu por entender que não foi comprovada a capacidade técnica de execução de serviço de asseio e conservação em ambiente hospitalar, no entanto, não é essa a exigência constante no edital, havendo extrapolação das condições de habilitação.

Insurge-se contra a sentença que denegou a segurança aduzindo que restaram devidamente cumpridos os requisitos para promoção do mandado de segurança, estando demonstrado especialmente o direito líquido e certo violado pelo Apelado, tendo este juízo inobservado os dispostos legais que dão base ao pleito e demonstram a existência de direito líquido e certo, bem como o ato ilegal do Recorrido, motivo pelo qual pugna-se pela reforma da decisão.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a sentença que denegou a segurança pleiteada.

Pretende o Apelante a
nulidade da decisão que o inabilitou do Pregão Eletrônico nº 017/2019, Edital – 4ª Retificação, Lote 02, cujo objeto consiste na “contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação, higienização interna e externa, desinfecção de superfícies hospitalares, com a disponibilidade de mão de obra qualificada, equipamentos, acessórios, fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção, para atender as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 (doze) meses”.

O Edital do Pregão Eletrônico em questão dispõe sobre a qualificação técnica em seu item 10.3,
d
(Id nº 5839554 – Pág. 10),
in verbis
:

10.3. O detentor da melhor oferta regularmente aceita, deverá encaminhar no prazo de até 02 (DUAS) HORA ÚTEIS, contados a partir da convocação do pregoeiro através do canal de comunicação eletrônica (chat), PREFERENCIALMENTE em FORMATO DOC ou PDF - ZIPADO, EXCLUSIVAMENTE através do MODULO DE CONVOCAÇÃO DE ANEXOS DO SISTEMA COMPRASGOVERNAMENTAIS, as seguintes DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO (deve constar a assinatura do representante legal nas mesmas, quando couber):

(...)

d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – quando não houver indicação no SICAF:

a) Atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante.

a.1) Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

Dos itens 10.3,
d, a, a1,
do edital, constata-se que é exigida a comprovação de atestado de capacidade técnica fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação.

O Edital no item 1.1 dispõe sobre o objeto da licitação, da seguinte forma:

1.1. A presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA,
DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO
, para atender as unidades operacionais da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12(doze) meses, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Grifei)

Como se observa, o objeto da contratação
corresponde à prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene interna e externa, havendo no edital sido descrito o tipo de serviço pleiteado quando explicita a necessidade de desinfecção de superfícies hospitalares e o fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção.

Neste contexto, mostra-se justificável a necessidade de
comprovação de que a empresa licitante desempenhe ou tenha desempenhado atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, diante da peculiaridade da
higienização hospitalar.

A seu turno, dos atestados de capacidade técnica juntados pelo Apelante aos autos, observa-se que não
comprovam que a prestação de serviços de limpeza pelo Apelante tenha se dado em ambiente hospitalar

(Id 5839561, 5839562, 5839563 e 5839564).

Cabe registrar que, assim como acontece nos concursos públicos em que não cabe ao Poder Judiciário rever o gabarito da prova realizada e indicar nova resposta, adentrando no mérito do ato administrativo, tal ocorre no processo licitatório em que o judiciário não pode rever o ato administrativo fundado no conhecimento técnico de quem analisa os critérios dados na licitação, competindo ao Judiciário apenas verificar a existência de nulidade do ato administrativo, o que não se visualiza no presente feito.

O Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“
Nessa análise, a Administração Pública visava celebrar contrato para prestação de serviços de limpeza, conservação e higiene interna e externa, descrevendo o tipo de serviço pleiteado quando explicita a necessidade de desinfecção de superfícies hospitalares e o fornecimento de todos os insumos e materiais necessários para limpeza e desinfecção. Evidente, que a higienização hospitalar diverge em muitos aspectos daquela praticada em locais de “uso comum”, tendo em vista a extrema exposição à diversos tipos de doenças que podem ser mais facilmente proliferadas em ambiente hospitalar.

(...)

Portanto, a empresa ora apelante não apresentou documento comprobatório de qualificação técnica para execução dos serviços de limpeza, conservação e higienização hospitalar,
considerando que os atestados constados nos autos apenas comprovam a prestação de serviços de limpeza pela apelante em empresas que não podem ser minimamente comparadas com o ambiente hospitalar
. Nesse caso, os procedimentos de limpeza e higiene devem seguir um rigor especifico no intuito de evitar graves consequências à saúde dos pacientes e profissionais do hospital.” (Grifei)

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016 - grifei)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...]
a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (
CUNHA
, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo.
13ª
edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro,
2016
. p.
506
).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio processual, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, não há que se falar em mandado de segurança devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025